Tribunal: TJBA
Processo: 8021094-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021094-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NOIBERT KELMER NETO

Advogado(s)
:
TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA, SUSANE AVELINO VALOIS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NOIBERT KELMER

Advogado(s)
:
FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. PRECLUSÃO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, negando-lhe seguimento com fundamento no art. 932, III, do CPC, por manifesta intempestividade, ao reconhecer que a decisão interlocutória impugnada foi publicada em 06/11/2024 (DJe disponibilizado em 05/11/2024) e que o recurso somente foi protocolizado em 07/04/2025, nos autos de arrolamento em que se determinou o depósito judicial mensal de aluguéis relativos a imóvel apontado como integrante do espólio, bem como a apresentação dos respectivos contratos de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente, à luz da correta fixação do termo inicial do prazo recursal; (ii) estabelecer se alegações de nulidade da intimação, ausência de apreciação de impugnação anterior, natureza supostamente genérica da decisão e pendência de perícia seriam aptas a afastar a preclusão e a intempestividade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal conta-se da data da intimação da decisão, nos termos do art. 1.003 do CPC, observando-se a contagem em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, conforme arts. 219 e 224 do CPC.

A decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 05/11/2024 e considerada publicada em 06/11/2024, iniciando-se a partir daí o prazo para interposição do Agravo de Instrumento.

O Agravo de Instrumento foi protocolizado apenas em 07/04/2025, quando já esgotado, de forma evidente, o prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

A alegação de ciência apenas em 17/03/2025 não prospera, pois o próprio agravante protocolou petição nos autos originários em 21/01/2025, demonstrando ciência inequívoca da decisão, o que, por si só, já inauguraria o prazo recursal.

A ciência inequívoca do teor da decisão, ainda que por meio diverso da intimação formal, faz fluir o prazo recursal, em consonância com a instrumentalidade das formas e a jurisprudência consolidada.

A eventual pendência de apreciação de impugnação anterior ou de pedido de prova pericial não suspende automaticamente o prazo recursal, inexistindo hipótese legal de suspensão nos termos do art. 313 do CPC.

A alegação de nulidade da intimação e de decisão genérica não afasta a eficácia da publicação regularmente realizada, tampouco autoriza a parte a eleger marco temporal subjetivo para início da contagem do prazo.

A imobiliária destinatária da ordem judicial não integra a relação processual, sendo irrelevante a ciência de seu preposto para fins de contagem de prazo da parte formalmente constituída nos autos.

A preclusão temporal opera-se com o decurso do prazo legal sem a interposição do recurso cabível, não se confundindo com eventual desacerto da decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para interposição de recurso inicia-se com a publicação da decisão ou com a ciência inequívoca da parte, o que ocorrer primeiro.

A ciência inequívoca do teor da decisão faz fluir o prazo recursal independentemente de nova intimação formal.

A simples pendência de pedido de prova ou de apreciação de petição anterior não suspende o prazo recursal fora das hipóteses taxativamente previstas no art. 313 do CPC.

A intempestividade do agravo de instrumento impõe o seu não conhecimento, operando-se a preclusão temporal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 219, 224, 280, 313, 489, §1º, IV, 932, III, 1.003, §5º, 1.021, 1.022 e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 0934176-40.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 12/07/2023; TJ-RS, AI nº 5113143-66.2023.8.21.7000, Rel. Des. Roberto Sbravati, j. 28/04/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.001.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22/05/2023; TJ-BA, AI nº 0019595-77.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 12/11/2019; TJ-BA, Apelação nº 0505051-24.2017.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 10/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021094-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
NOIBERT KELMER NETO e como
agravdo
ESPÓLIO DE NOIBERT KELMER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unaimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de
d
e 20
26
.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02